Tribunal: TJBA
Processo: 8027920-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8027920-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VICTOR LUCAS SAO PEDRO BARROS

Advogado(s)
:
DEIVISON SANTOS DE ALMEIDA, BRENDA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS IMPRECISOS E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Consta da denúncia que o réu foi abordado por policiais militares em via pública, sendo apreendidas porções de cocaína, aparelho celular e pequena quantia em dinheiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria delitiva e a destinação mercantil da droga apreendida, aptas a justificar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a apreensão de cocaína.
4. Todavia, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem revelaram lapsos de memória e ausência de precisão quanto às circunstâncias da ocorrência, especialmente no tocante à efetiva posse da droga pelo acusado.
5. A jurisprudência admite a condenação baseada em depoimentos de policiais, desde que tais declarações sejam coerentes, firmes e harmônicas com os demais elementos de prova, o que não se verifica no caso concreto.
6. Não foram produzidos outros elementos probatórios capazes de corroborar a imputação, como diligências investigativas prévias, vigilância policial ou apreensão de instrumentos usualmente associados à atividade de tráfico.
7. A apreensão apenas de aparelho celular e pequena quantia em dinheiro, desacompanhada de apetrechos indicativos de mercancia, aliada à fragilidade da prova oral, impede a formação de juízo de certeza quanto à prática do delito.
8. Persistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura acerca da autoria delitiva e da destinação mercantil do entorpecente.
2. A fragilidade dos depoimentos policiais, desacompanhados de outros elementos probatórios que confirmem a imputação, impede a formação de juízo condenatório, impondo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 909.977/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, REsp 2.177.476/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027920-18.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada VICTOR LUCAS SAO PEDRO BARROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR